Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-31.2016.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000119-31.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEBRUTA MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA - CNPJ: 05.331.593/0001-92 (APELADO), BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 061.461.371-03 (APELADO), RONALDO GERONIMO SCHELLES - CPF: 616.802.221-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal de ICMS não recolhido sob a égide do regime do Simples Nacional.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se operou a prescrição da pretensão executiva, considerando o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, cuja constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional.

III. Razões de decidir
:

3. A constituição definitiva do crédito tributário no regime do Simples Nacional ocorre com a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, independentemente da efetivação do pagamento pelo contribuinte

4. Conforme a Resolução CGSN n. 10/2007, vigente à época dos fatos geradores, a declaração única e simplificada deveria ser entregue até o último dia do mês de março do ano-calendário subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores.

5. No caso, o prazo prescricional referente aos fatos geradores de 2007 teve seu termo inicial em março de 2008, enquanto o derradeiro fato gerador de dezembro de 2009 inaugurou o lustro prescricional em março de 2010. O ajuizamento da execução fiscal em 25.2.2016 ocorreu em momento posterior ao prazo quinquenal previsto no art. 174,
caput
, do CTN, restando configurada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “No regime do Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, independentemente da data de vencimento ou pagamento do tributo.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Resolução CGSN n. 10/2007, art. 4o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, agravo de instrumento 1.0000.24.475156-6/001, Rel. Des. Alberto Diniz Júnior, Terceira Câmara Cível, j. 10.4.2025; TJSC, agravo de instrumento 5008514-42.2022.8.24.0000, Rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 12.5.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000119-31.2016.8.11.0094, proposta contra
CUMARU MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA.

(anterior denominação de MADEBRUTA MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA.
) e os sócios coobrigados
BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA
e
RONALDO GERÔNIMO SCHELLES
, acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva.

E condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 27.11.2012, a execução fiscal foi ajuizada em 25.2.2016 e o despacho ordenatório de citação proferido em 26.2.2016. Logo, não operou a prescrição da pretensão executiva.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção da execução por prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no Id. 288951908, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais coapelados.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000119-31.2016.8.11.0094, proposta contra
CUMARU MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA.

(anterior denominação de MADEBRUTA MADEIRAS BENEFICIADAS LTDA.
) e os sócios coobrigados
BRUNO TAVARES DE OLIVEIRA
e
RONALDO GERÔNIMO SCHELLES
, acolheu a exceção de pré-executividade para decretar a prescrição da pretensão executiva.

Na origem, a execução fiscal, ajuizada em 25.2.2016, visa ao recebimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, não recolhido sob a égide do regime do Simples Nacional, concernente aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre dezembro de 2007 e dezembro de 2009. O despacho ordenatório de citação (Id. 288951398 – Págs.7/8) foi proferido em 26.2.2016.

Como se trata de contribuinte optante pelo regime do Simples Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional.

Logo, o prazo de prescrição inicia sua contagem a partir da data de entrega da referida declaração, independentemente da efetivação do pagamento pelo contribuinte.

“
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, inicia-se com a constituição definitiva do crédito, que, no caso do Simples Nacional, ocorre com a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), conforme inteligência da Súmula 436 do STJ
.” (TJ-MG, agravo de instrumento 1.0000.24.475156-6/001, Rel. Des. Alberto Diniz Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 10.4.2025).

“
Em sendo a parte executada aderente ao sistema SIMPLES, cujas declarações são entregues apenas no ano seguinte ao pagamento do tributo, é este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, já que posterior à data de vencimento
.” (TJ-SC, agravo de instrumento 5008514-42.2022.8.24.0000, Rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em 12.5.2022).

In casu
, como os fatos geradores ocorreram no período compreendido entre dezembro de 2007 e dezembro de 2009, conforme certidão de dívida ativa (Id. 288951398 – Pág. 3), deve ser observado o disposto na Resolução do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (CGSN) n. 10/2007, vigente à época dos fatos geradores, que estabelecia:

“
Art. 4o
A ME e a EPP optantes do Simples Nacional apresentarão, anualmente, declaração
única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais que será entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da internet,
até o último dia do mês de março do ano-calendário subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores dos impostos
e contribuições previstos no Simples Nacional.
”
[g.n.]

Assim, o prazo prescricional referente aos fatos geradores efetivados no ano-calendário de 2007 teve seu termo inicial em março de 2008, ao passo que, relativamente ao derradeiro fato gerador ocorrido em dezembro de 2009, o lustro prescricional inaugurou-se em março de 2010.

Dessa forma, o ajuizamento da execução fiscal em 25.2.2016 ocorreu em momento posterior ao prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional para a cobrança do crédito tributário, restando configurada a prescrição da pretensão executiva.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025